Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF quanto à anuência de ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO, manifestada ao ID 15720701, à transação noticiada nos autos, desistindo de eventuais recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, nesta execução e, inclusive, nos respectivos embargos do devedor (EME 2008.00.2.003808-5 / PJE: 00038086620088070000), nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador